Tribunal: TJSP
Processo: 2162069-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2162069-47.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Itapevi, em que é agravante
MARKETPLACE
COMÉRICO
DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS
E
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, é agravado PONTUAL CENTER
DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2162069-47.2020.8.26.0000/50001 -
2
VOTO No: 18155
AGRAVO INTERNO No: 2162069-47.2020.8.26.0000/50001
AGRAVANTE: MARKETPLACE COMÉRICO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
AGRAVADOS: PONTUAL CENTER DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE
PRODUTOS
DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
COMARCA: ITAPEVI - FORO DE ITAPEVI
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração
opostos pela agravante contra decisão unipessoal que
deferiu em parte o pedido de efeito suspensivo pleiteado no
agravo de instrumento pela agravada. Inexistência de
qualquer
inconsistência
no
fundamento
da
decisão
monocrática. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão
monocrática de fls. 371/373, que rejeitou embargos de declaração opostos contra
decisão que deferiu em parte o efeito suspensivo pleiteado no agravo de
instrumento pela embargada, ora agravada.
Insiste a recorrente, em síntese, que não estão presentes os
requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravada. Pugna
pela reforma da decisão.
Contrarrazões a fls.51/70.
É o relatório.
Insurge-se a recorrente contra a decisão monocrática que rejeitou
os embargos de declaração opostos contra decisão que concedeu em parte efeito
suspensivo ao agravo de instrumento da agravada, para suspender a imediata
incidência da multa diária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2162069-47.2020.8.26.0000/50001 -
3
Antes deste recurso, a agravante já havia interposto embargos de
declaração, que foram rejeitados.
A insurgência da agravante revela apenas o seu inconformismo e
a relutância em aceitar o provimento jurisdicional, uma vez que discorda da
solução, em cognição sumária, dada ao agravo de instrumento e busca
incessantemente a sua alteração.
Ainda que por esforço de intelecção, não é possível concluir a
razão da irresignação da recorrente, neste recurso de agravo interno, como
constou da decisão monocrática ora combatida (fls.371/373).
Nesse diapasão, forçoso convir que a recorrente não conseguiu
rebater os fundamentos da decisão monocrática que rejeitou os embargos de
declaração.
Portanto, fica mantida a decisão monocrática de fls. 371/373.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora